Tribunal: TJSP
Processo: 0001085-49.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) – Condenação anterior por "tráfico privilegiado" – Hediondez arredada pela incidência do novo § 5o, do artigo 112, da LEP, que não tem o condão de redimensionar a fração mínima de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) – Condenação anterior por "tráfico privilegiado" – Hediondez arredada pela incidência do novo § 5o, do artigo 112, da LEP, que não tem o condão de redimensionar a fração mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do referido dispositivo, que está reservado exclusivamente aos reeducandos primários – Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate de 60% da punição carcerária – Natureza do ilícito penal anterior – Irrelevância – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0001085-49.2020.8.26.0154, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é agravante ANDRIOS ORTIZ, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001085-49.2020.8.26.0154 - lauda 2/6
Voto:
23911 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0001085-49.2020.8.26.0154
Comarca:
São José do Rio Preto
Vara:
DEECRIM UR8
Outros números:
0000899-26.2020.8.26.0154
1500822-23.2019.8.26.0559
13.0717.0004641/2019-5
Agravante:
Andrios Ortiz
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal
Pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas,
com afastamento do percentual de 60%, exigida
no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984
(incluído pela Lei no 13.964/2019) Condenação
anterior por “tráfico privilegiado” Hediondez
arredada pela incidência do novo § 5o, do artigo
112, da LEP, que não tem o condão de
redimensionar a fração mínima de expiação
punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do
referido
dispositivo,
que
está
reservado
exclusivamente aos reeducandos primários

Reincidência, comum ou específica, que impõe o
resgate de 60% da punição carcerária

Natureza do ilícito penal anterior Irrelevância
Decisão mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a respeitável decisão que indeferiu a retificação do
cálculo de liquidação de penas (fls. 17/18), que estimou o cumprimento
de 3/5 para a progressão de regime prisional e 2/3 para o livramento
condicional, vez que considerou o agravante como reincidente (fls. 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001085-49.2020.8.26.0154 - lauda 3/6
O sentenciado recorre em busca da
reforma da respeitável decisão agravada, com consequente retificação dos
cálculos, “...para constar o prazo de 40% (quarenta por cento) para fins de
progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do artigo
112, inciso V, da Lei de Execução Penal...”, “...por entender que o agravante
não é reincidente na prática de crime hediondo, ou seja, reincidente
específico neste tipo de crime” (fls. 02/06).
O recurso foi contrariado (fls. 46/49),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 50) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 57/60).
É o relatório.
O
agravante
foi
condenado
ao
cumprimento de 05 (cinco) anos, em regime inicial fechado, por incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e ao pagamento de 500
(quinhentos)
dias-multa
mínimos,
tendo
o
édito
condenatório
reconhecido a reincidência do recorrente - vide fls. 39/42, dos autos do
processo no 1500822-23.2019.8.26.0559, da 4a Vara Criminal de São José
do Rio Preto (fls. 12/16).
O cálculo de liquidação de penas foi
homologado judicialmente, assentando-se que “conforme consta na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001085-49.2020.8.26.0154 - lauda 4/6
sentença condenatória, fls. 16/20, o sentenciado foi reconhecido como
reincidente e a nova redação do artigo 112 da LEP não tratou dos
reincidentes específicos” (fls. 23).
A defesa técnica busca a retificação do
cálculo de liquidação de penas, pugnando pela aplicação de lei penal mais
benéfica, entendendo que a edição da Lei no 13.964/2019 incluiu
percentual de cumprimento de pena mais favorável ao agravante, no
tocante a futuros pedidos de progressão de regime prisional (fls. 02/06).
Sem razão, contudo.
Isso porque, ainda que o § 5o, do artigo
112, da Lei da Execução Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019, não
considere hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime
previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 e, sem adentrar na
controvérsia acerca da hediondez do crime de tráfico privilegiado, certo é
que o agravante é reincidente, independentemente da natureza do crime
anterior praticado por ele, afastando, portanto, a aplicabilidade do inciso
V, do referido artigo, expressamente reservado aos sentenciados
primários, não sendo demais relembrar, a propósito, que quando a lei
deseja se referir à reincidência específica ela o faz de maneira
distintivamente expressa (vide, v.g., o teor do artigo 83, inciso V, do
Código Penal).
Vê-se,
sem
qualquer
esforço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001085-49.2020.8.26.0154 - lauda 5/6
interpretativo, que os dispositivos mencionados cuidam exatamente da
hipótese em discussão, na qual o reeducando, tendo sido condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, e não sendo primário, não
poderá fazer jus ao percentual de 40% de resgate mínimo da reprimenda
para futuros pleitos de progressão de regime.
Como bem ponderado pelo ilustre
preopinante, “...não haveria lógica a lei deixar de prever o lapso para o
reincidente comum, justamente quando a lei cuidou de tratar de forma
diferente o condenado primário do reincidente na progressão de
regime” (fls. 48).
Ora, não se pode perder de vista que
todas as alterações positivadas por meio da Lei no 13.964/19 impuseram
maior rigor na aplicação da lei penal, tendo como pontos centrais o
incisivo combate à corrupção, o enfrentamento ao crime organizado e a
criminalidade violenta, de modo que qualquer interpretação em via
contrária não se consubstancia com os fins almejados pelo denominado
Pacote Anticrime.
Destarte,
não
tendo
havido
o
indeferimento da retificação do cálculo de liquidação de penas pelo
reconhecimento da hediondez do crime anterior praticado pelo agravante,
mas por perfeita subsunção às normas legais vigentes, inviável a
postulada retificação do cálculo de liquidação de penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001085-49.2020.8.26.0154 - lauda 6/6
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)